Tribunal: TJBA
Processo: 8029038-32.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8029038-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MARCOS ADRIANO SILVA DE MORAES e outros

Advogado(s)
:
PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM-BA

Advogado(s)
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE
CUSTODIADO, CAUTELARMENTE, POR SUPOSTO ENVOLVIMENTO, NOS CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO
33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06
C/C O ART. 14 DA LEI N.10.826/03
. ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FINALIZAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
INVIABILIDADE. INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 52, DO STJ.
NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR DEMONSTRADA.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.

INDICATIVOS DE REAL PERICULOSIDADE dO paciente.

decreto de prisão preventiva BEM FUNDAMENTADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, com alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal.

A instrução foi concluída, com abertura de prazo para alegações finais, aguardando-se a juntada de laudos periciais pendentes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, e, em caso afirmativo, se tal situação justifica a concessão da ordem de habeas corpus.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ e do STF exige a análise do excesso de prazo à luz da razoabilidade, não se aplicando soma aritmética de prazos.

O andamento processual demonstra diligência da autoridade judiciária, inexistindo mora injustificada ou desídia estatal.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, notadamente pela reiteração delitiva e descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas.

O encerramento da instrução supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme súmula nº 52 do STJ.

A flexibilização dessa súmula tem sido admitida apenas em casos excepcionais, não configurados na hipótese.

IV. Dispositivo

Ordem conhecida e denegada.

ACORDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos do
Habeas Corpus
n°
8029038-32.2025.8.05.0000
,
em que figura, como paciente,
MARCOS ADRIANO SILVA DE MORAES
e,
como autoridade coatora, o M.M.
Juízo de Direito da Vara
Criminal
da Comarca de
Senhor do Bonfim
/BA
,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores, componentes da 2ª
Turma Criminal da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade,
em
CONHECER E DENEGAR ORDEM,
nos termos do voto do Desembargador relator,
adiante registrado
.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

RELATOR